Tribunal: TCU
Processo: 040.462/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 800105/2003, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 486189, função EDUCACAO, que teve como objeto - FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS EM FUNCOES DOCENTES, MEDIANTE PROPOSTA PEDAGOGICA QUE DEVERA TER POR BASE AS DIRETRIZES CURRICULARESNACIONAIS PARA A EDUCACAO INFANTIL,- AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO B ASICO PARA AS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, CRIANCAS DE 04 A 06 ANOS DE IDADE (no da TCE no sistema: 2567/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 1125/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Afonso Celso Viana Neto (Prefeito no período de 26/9/2001 a 31/12/2004) , em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Presidente Vargas (MA) por meio do Convênio 800105/2003, o qual teve por objeto a formação continuada de profissionais em funções docentes para a educação infantil; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 12/8/2004 (data de entrega da prestação das contas, peça 9) e 17/9/2009 (emissão do Relatório de Fiscalização da CGU 1384, que analisou a aplicação dos recursos repassados ao Município, peça 11) ; Considerando que, não obstante as lacunas referentes à data da emissão do Relatório de Fiscalização da CGU 1384 não terem sido sanadas mesmo após a realização de diligências autorizadas pelo Ministro-Relator, é seguro admitir que o aludido documento foi exarado, no mínimo, em 17/9/2009, data em que os trabalhos de fiscalização foram concluídos (peça 51, p. 1) , conforme destacado pelo representante do Ministério Público; Considerando que "prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022) ; Considerando que as notificações recebidas pelo responsável entre 12/8/2004 e 17/9/2009 não trataram da irregularidade apontada no Relatório da CGU, a qual gerou a presente TCE, não configurando, portanto, evento interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional; Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022) , condições presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 54-56) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 57) , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 040.462/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Afonso Celso Viana Neto (XXX.161.423-XX) . 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.